Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução hipotecária no 399-91.2010.811.0100, Código: 24167, movida em desfavor de JOAO CARLOS CORREA, ROSANGELA VENTURA CORREA e JEFERSON VENTURA, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que assim decidiu:
“Vistos, etc.
Os autos vieram conclusos ante o pedido de complementação da missiva expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de que sejam removidos os bens avaliados às folhas 291/292.
Pois bem. Considerando o lapso temporal entre a última avaliação, a qual se deu em 22/04/2019, DETERMINO nova avaliação aos maquinários penhorados/avaliados à folha 291/292. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto.
Quanto ao imóvel hipotecado, sob a matrícula n. 86 do CRI desta Comarca, em que pese o executado alegar que a penhora do referido imóvel configuraria excesso da execução, tal excesso não foi demonstrado, mesmo porque a dívida, a partir da última atualização, totaliza o valor de R$ 4.090.791,06 (quatro milhões e noventa mil e setecentos e noventa e um reais e seis centavos).
Portanto, DEFIRO a expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória se assim for o caso.
Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC/15, bem como para fins do art. 847 do mesmo diploma.
Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Diligências necessárias.”
“Vistos.
Trata-se de “Ação de Execução Hipotecária” proposta pelo BANCO JOHN DEERE S/A, em face de JOÃO CARLOS CORRÊA (1o executado), ROSÂNGELA VENTURA CORRÊA (2a executada) e JEFERSON VENTURA (3o executado).
Citados (fl. 116 dos autos físicos), os executados deixaram decorrer, em branco, o prazo assinalado à satisfação do crédito exequendo (fl. 117).
Após, penhorou-se: a) uma área de terras rural com 1.210 ha; b) uma colheitadeira, marca John Deere, modelo 1550, chassi/série CQ1550AD48896; c) uma plataforma de corte, marca John Deere, modelo 323, chassi/série CQ0323A036585; d) uma colheitadeira, marca John Deere, modelo 1450, chassi/série CQ1450a049646; e) uma plataforma de corte, marca John Deere, modelo 319, chassi/série CQ0319A036675; f) duas plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, chassis/séries CQ9218A011745 e 92118011749 (fls. 118/ss.), os quais – excetuada a área de terras rural descrita no item “a” – foram inspecionados e avaliados (fls. 121/ss.).
Embargos à execução n. 25-70.2013.811.0100, código 51599 (fl. 125), opostos pelos executados, com parcial êxito, apenas para reajustar-se os juros moratórios ao percentual de 1% ao ano (fls. 310/ss.).
Rejeitada a exceção de pré-executividade aportada pelos executados (fls. 151/ss.), rejeitada (fls. 284/ss.).
Em seguida, o exequente manifestou-se pela remoção, depósito e venda judicial dos bens penhorados judicialmente, bem como, pela averbação da penhora da área de terras rural descrita no item “a” deste decisum (fls. 289/ss.).
Oportunizado o contraditório, os executados se opuseram à medida (fl. 306).
Na sequência, o exequente: i - desistiu da penhora da área de terras rural descrita no item alhures mencionado; ii - reiterou o pedido de remoção, depósito e venda judicial dos demais bens penhorados judicialmente, e; iii- solicitou a penhora por termo nos autos dos imóveis rurais descritos nas matrículas 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251 do CRI desta comarca (fls. 296/ss.).
Ato contínuo, proferiu-se a decisão de ref. 4, em face da qual o exequente opôs os embargos de declaração de ref. 11.
Em suas razões, o embargante alegou, em síntese: a) omissão deste juízo quanto à análise do pedido de remoção, depósito e venda judicial dos bens penhorados judicialmente às fls. 118/ss., e; b) omissão deste juízo quanto ao pedido de desistência da penhora da área rural descrita no item “a”. Ao final, requereu a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de se sanar os vícios apontados.
Manifestando-se, os embargados alegaram a ausência de vícios no édito combatido (ref. 15).
É, pois, o breve relatório.
Decido.
Conheço dos embargos de declaração, pois opostos dentro do quinquídio legal do art. 1.023 do Código de Processo Civil.
Sabe-se que os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Excepcionalmente, podem ter o efeito infringente quando constatada a existência de equívoco manifesto no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Digesto Processual Civil.
Sobre o assunto, o escólio de Elpídio Donizetti:
“Cabem embargos de declaração para esclarecer decisão obscura ou contraditória, ou, ainda, para integrar julgado omisso. (...) Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. (...). Não há obrigatoriedade de a decisão recorrida mencionar expressamente súmula ou dispositivo constitucional ou legal para que se caracterize o prequestionamento; basta que o julgado tenha decidido a questão constitucional ou federal.” (i. Curso Didático de Direito Processual Civil. 13.ed. Belo Horizonte: Lumen Juris, 2010. págs. 651 e 653)
Este, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de equívoco manifesto no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC/1973. 2 a 4. (...) 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no AgRg no AREsp 628.770/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017, negritei)
In casu, mostra-se plausível a pretensão ventilada no presente Recurso, uma vez que, de fato, a decisão embargada não dispôs sobre o teor da interlocutória manejada pelo exequente, ora embargante, às fls. 296/ss.
Passa-se, então, a enfrentar as questões sub examine.
No tocante ao pedido de desistência da penhora da área de terra rural de 1.210 ha, oferecida em garantia hipotecária, sem razão o exequente, ora embargante, uma vez que o art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, disciplina que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.
Com efeito, este juízo não desconhece que a garantia contratual deve sempre operar em favor do credor, o qual poderá abrir mão de persegui-la para, então, pleitear a penhora de bens de maior liquidez.
Ocorre que, na espécie, faltam provas da alegada demarcação indígena da área e, mesmo que assim não fosse, não se tentou expropriar a área rural em comento para que se pudesse, a priori, alegar iliquidez do imóvel.
No tocante ao pedido de penhora por termo nos autos dos imóveis rurais descritos nas matrículas 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251 do CRI desta comarca, razão não lhe assiste, uma vez que, a princípio, o juízo já se encontra assegurado por bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.
No tocante ao pedido de remoção e depósito dos bens descritos no auto de penhora de fls. 118/ss., obtempero que a mera discordância do credor, sem elementos indicativos de que os bens estejam em perigo de serem fraudados, transferidos, consumidos ou deteriorados, conduz ao indeferimento do pedido, principalmente porque a deterioração natural das máquinas agrícolas não alteram a desvalorização no preço já apurado pelo auto de vistoria e avaliação de fls. 121/ss..
Daí, porque, entendo que os bens descritos no auto de penhora de fl. 118 devem permanecer nas mãos dos executados, os quais já foram advertidos das responsabilidades inerentes ao encargo de depositário.
No tocante ao pedido de venda judicial, com fulcro no art. 876 do Código de Processo Civil, a parte exequente, ora embargante, deverá manifestar eventual interesse na adjudicação dos bens penhorados às fls. 118/ss., antes da venda judicial.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, os ACOLHO, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados nos termos da fundamentação supra.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal à interposição de recurso, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de averbação de penhora e avaliação, da área rural penhorada à fl. 118/ss. dos autos físicos, cuja Matrícula encontra-se coligida à fl. 131, idem, com as intimações daí decorrentes, inclusive sobre a avaliação.
Cumprida a medida, independentemente de nova conclusão, intime-se o exequente, para manifestar interesse na adjudicação dos bens em voga, em 15 dias, antes da venda judicial.
Decorrido o prazo supra, com ou sem a manifestação, conclusos para deliberação.”
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) necessidade de remoção do trator à posse do banco agravante; (ii) necessidade de reforço de penhora em razão de que o bem dado em garantia se trata de terra indígena; (iii) do RESP no 1.319.232; (iv) somente pode se cogitar de eventual excesso de penhora após a ocorrência da avaliação de bens (artigo 874 do CPC); (v) a execução se opera no interesse do credor, termos do artigo 797, do CPC; (vi) os bens contritos (Trator Agrícola e bem matriculado sob o no 86 do CRI de Brasnorte/MT) são insuficientes para fazer frente à dívida; (vii) houve negativa ao artigo 840, § 2o do Novo Código de Processo Civil; (viii) pode o devedor ficar na posse dos mesmos mediante a prestação de caução idônea e suficiente; (ix) a preferência é pelo depósito do bem nas mãos do credor e, somente na hipótese da anuência do exequente ou de bens de difícil remoção, o bem será depositado, excepcionalmente, com o devedor; (x) não comprovação da indispensabilidade dos bens dados em garantia, risco de degradação e não resposnsabilização do depositário infiel.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =